Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEQUESTRO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. PROTEÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. FALTA DE VIGILÂNCIA. VIOLAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o Distrito Federal, cujo cumprimento está sendo exigido, estabeleceu metas tendentes a proteger direito fundamental, indisponível e intergeracional à fruição do meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.
2. Impõe-se ao poder público e à coletividade defender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do artigo 225, caput, da Constituição Federal.
3. Constatada a conivência do Distrito Federal com particulares que comercializam imóveis em áreas públicas, em nítida violação às normas urbanísticas, deve ser mantida a medida aplicada na decisão agravada para proteger o patrimônio ambiental indisponível.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.